Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-85.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007422-85.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (APELANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES - CPF: 396.157.901-68 (APELANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.528.395/0001-13 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (APELADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES - CPF: 396.157.901-68 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.528.395/0001-13 (APELANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES - NÃO PROVIDOS. RÉ - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007422-85.2018.8.11.0037

APELANTE: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES, SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

APELADO: SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL – ESTATUTO DA TERRA – APLICAÇÃO – RESCISÃO IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA AVENÇA - POSSIBILIDADE – TERMO DE ENCERRAMETNO DO CONTRATO – DATA DE CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA ATÉ ESSE MOMENTO -

IMPOSIÇÃO DE MULTA – NECESSIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO JUÍZO – PERDAS DE DANOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM FASE RECURSAL – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Estatuto da Terra aos Contratos de Arrendamento Rural e, por esse motivo, neles deve constar as diversas possibilidades de rescisão, inclusive a imotivada que, se ausente, deve ser estipulada em juízo.

O termo final da avença que se deu por determinação judicial é a data de cumprimento da tutela de urgência e, até esse momento é devido ao arrendante os valores contratados.

O rompimento imotivado do ajuste conduz à imposição de multa àquele que pede o fim do contrato, percentual que, não havendo previsão contratual, deve ser estabelecido de forma equitativa pelo magistrado.

As perdas e danos decorrentes da rescisão sem causa são devidas desde que haja pedido na contestação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007422-85.2018.8.11.0037

APELANTE: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES, SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

APELADO: SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual julgada parcialmente procedente para:

1. DECLARAR a omissão do contrato quanto às formas de rescisão antecipada ou imotivada;

2. DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes;

3. FIXAR a multa a ser paga pelos requerentes ao requerido por quebra contratual no valor de 15% (quinze por cento) do saldo devedor do contrato, atualizado desde a data em que declarada a rescisão, in casu, esta sentença e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Os autores alegam que na inicial haviam pedido para que não fosse imposta multa pela rescisão, uma vez que não há previsão contratual, mas que se o magistrado entendesse devida, que fosse definida em 10% sobre o valor do saldo contratual e, por esse motivo, pedem a exclusão dessa imposição ou que seja estipulada dentro do limite do que foi pedido.

A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, porque haviam pedido prova pericial com a finalidade de comprovar danos decorrentes da deterioração do imóvel e impossibilidade de novo arrendamento na época do ano, assim como prova testemunhal.

No mérito, alegam que na avença há previsão de rescisão e que o Estatuto da Terra não se aplica ao caso uma vez que o arrendatário é grande produtor rural.

Argui que somente tomou posse do imóvel em 05/08/2019, portanto lhe é devido o pagamento proporcional do ajustado até essa data.

Aduz que faz jus a perdas e danos decorrente do rompimento prematuro do contrato, o que independe de pedido reconvencional.

Pugna pela majoração da multa pelo rompimento contratual.

Contrarrazões nos Ids n. 58360636 e 58360639.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007422-85.2018.8.11.0037

APELANTE: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES, SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

APELADO: SCHMIDT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, VANDERMARIO SOUZA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual julgada parcialmente procedente.

A preliminar será apreciada em conjunto com o mérito porque com ele se confunde.

As partes firmaram em 4/4/2015 o Contrato Particular de Arrendamento Rural em Caráter Irrevogável e Irretratável (Id n. 58357497), de um imóvel rural de 2.528,7539 hectares, desmembrada da Fazenda Mata Rica, pelo prazo de 6 períodos agrícolas, com início em 4/4/2016 e término em 31/8/2022, após a colheita da safra 2021/2022.

As hipóteses de rescisão previstas na avença limitam-se ao fim do período contratado ou inadimplência, não há a previsão de rompimento imotivado, o que gerou a necessidade desta demanda, visto que os autores já não têm mais interesse no arrendamento.

A ré alega que o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em julgamento de Recurso Especial, decidiu que o Estatuto da Terra não se aplica a empresa rural, contudo, o caso dos autos além de ser de os arrendatários erem pessoas físicas, o mencionado Recurso analisado em instância superior não foi julgado como representativo de demandas repetitivas e nem é entendimento unânime na instância superior, tratando-se de caso único, desse modo, não imporia nenhuma vinculação, nem mesmo se este se tratasse de caso semelhante, o que também não ocorre.

Assim, analisando os fatos com amparo no Estatuto da Terra, faltou no contrato em análise a disposição a respeito das formas de extinção ou rescisão (art. 95, XI, do Decreto n. 59.566/66), em especial a prevista no art. 26, IV, dessa mesma legislação, cabendo ao judiciário suprir essa ausência.

Portanto, a rescisão é possível.

Argui ainda, que houve cerceamento de defesa porque teria direito a indenização por perdas e danos decorrentes do rompimento antecipado do contrato que teria levado à deterioração do imóvel e também diante impossibilidade de novo arrendamento.

No entanto, esses pedidos sequer foram formulados na contestação, ora, se a parte não requer algo, ainda que seja em seu benefício, não sendo matéria de ordem pública, a concessão caracteriza julgamento extra petita.

Desse modo, para que o pedido de perdas e danos fosse analisado e a instrução processual tivesse sido realizada buscando sua comprovação, deveria ter sido formulado na contestação (art. 343 e seguintes do CPC) o que não ocorreu.

Do mesmo modo, só pede a majoração da multa contratual agora, em Recurso e por esse motivo, não pode ser apreciado.

Ademais, ambos os pedidos formulados neste momento processual caracterizam inovação recursal.

Argui que somente tomou posse do imóvel em 05/08/2019, portanto lhe é devido o pagamento proporcional do ajustado até essa data.

A ré também aduz que somente tomou posse do imóvel em 05/08/2019, portanto lhe é devido o pagamento proporcional do ajustado até essa data.

De fato, o cumprimento da tutela de urgência se deu em 05/08/2019, quando, após ser intimada da deliberação de que deveria receber o imóvel, dele a ré tomou posse, assim o contrato vigorou até esse momento e a ré faz jus ao valor proporcional devido até esse momento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Os autores alegam que na inicial haviam pedido para que não fosse imposta multa pela rescisão, uma vez que não há previsão contratual, mas que se o magistrado entendesse devida, que fosse definida em 10% sobre o valor do saldo contratual e, por esse motivo, pedem a exclusão dessa imposição ou que seja estipulada dentro do limite do que foi pedido.

No entanto, o magistrado não está limitado ao percentual indicado pelos autores no que tangue à multa. Definindo-se que ela é devida, já que o rompimento se deu de forma imotivada, por vontade exclusiva dos autores, o percentual será definido de acordo com apreciação equitativa do julgador.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso dos autores e
dou parcial provimento
ao Recurso da ré para determinar que o contrato foi encerrado efetivamente em 05/08/2019, sendo devidos ao arrendante os valores proporcionais até esse momento, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020